Tribunal: TJMT
Processo: 1003525-58.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003525-58.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Instituição de Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (EMBARGANTE), CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.781.066/0001-66 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ALEGAÇÃO DE BEM ÚNICO (BEM DE FAMÍLIA) PARA FINS RESIDENCIAIS – DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRO BEM IMÓVEL EM NOME DO AGRAVANTE/E’XECUTADO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1º DA LEI N. 8.009/90 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO QUE AFRONTA O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INTENÇÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de desconstituição de penhora de imóvel, tendo em vista a inexistência de prova de que o bem penhorado seja único e utilizado como residência (bem de família), inclusive porque o próprio Magistrado “a quo” registrou que o Agravante/devedor mudou-se do imóvel; e também quando, ao revés, há demonstração de existência de outro bem imóvel em nome do executado/agravante.

Cabe ao Juízo “a quo” a análise acerca de eventual pedido de substituição de bem, não sendo esta a jurisdição correta para tal deliberação, tendo em vista que o Agravo de Instrumento interposto combate decisão que não considerou demonstrada a existência de que o imóvel perseguido pelo credor fosse o único bem do devedor/Agravante/Embargante.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
JAEDER BATISTA CARVALHO
, em face de acordão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
, nos termos do voto do relator, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a alegação de bem de família e a tentativa de desconstituir a penhora do imóvel executado (matrícula 13.887, livro n. 2CP – com área de 1.125,0 mts, localizado no Município de Chapada dos Guimarães/MT, a fim de garantir o objeto da execução decorrente de inadimplemento de obrigação – Contrato de Cédula de Crédito Bancário.

Em síntese, o Embargante alega a existência de vícios no acórdão – omissão em relação ao pedido de liberação do imóvel – por se tratar de moradia, mantendo apenas a penhora do imóvel – matrícula n. 33.715 – com registro no Cartório do Quinto Ofício de Cuiabá/MT – por ser menos gravoso ao Embargante.

Requer o acolhimento dos Embargos, “(...)
para sanar a omissão do acórdão para com o fito de ser considerado o imóvel objeto da matrícula nº 13.887, livro n.º 2 CP, com área de 1.125,0 MTS, localizado no município de Chapada dos Guimarães, como bem de família, impenhorável, desconstituindo-se a penhora efetivada em primeiro grau, por ser menos gravoso do Embargante, mantendo-se a penhora do outro imóvel - Matrícula n. 33.715, com registro no Cartório do 5º Ofício de Cuiabá/MT”.

As contrarrazões pugnam pela rejeição dos Aclaratórios.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
JAEDER BATISTA CARVALHO
, em face de acordão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
, nos termos do voto do relator, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a alegação de bem de família e a tentativa de desconstituir a penhora do imóvel executado (matrícula 13.887, livro n. 2CP – com área de 1.125,0 mts, localizado no Município de Chapada dos Guimarães/MT, a fim de garantir o objeto da execução decorrente de inadimplemento de obrigação – Contrato de Cédula de Crédito Bancário.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ALEGAÇÃO DE BEM ÚNICO (BEM DE FAMÍLIA) PARA FINS RESIDENCIAIS – DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRO BEM IMÓVEL EM NOME DO AGRAVANTE/E’XECUTADO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1º DA LEI N. 8.009/90 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de desconstituição de penhora de imóvel, tendo em vista a inexistência de prova de que o bem penhorado seja único e utilizado como residência (bem de família), inclusive porque o próprio Magistrado “a quo” registrou que o Agravante/devedor mudou-se do imóvel; e também quando, ao revés, há demonstração de existência de outro bem imóvel em nome do executado/agravante.

Após a detida análise, tem-se que não merecem acolhimento os Embargos de Declaração.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Note-se que a decisão combatida no Agravo de Instrumento diz respeito ao indeferimento do pedido de impenhorabilidade do bem imóvel em questão.

A decisão interlocutória atacada foi clara em expor que não havia prova cabal de que o bem fosse o único, e tal posicionamento foi mantido em sede recursal.

Não cabe aqui neste Juízo antecipar-se à decisão do Juízo singular acerca de eventual substituição de bem – sob pretexto de ser menos gravoso ao devedor – sobretudo quando afirmado que o bem em discussão seria o único e utilizado para moradia.

Frise-se que o objeto destes Embargos é a eventual presença de vícios no acórdão embargado – e dentro desta ótica, impõe-se reconhecer que não há qualquer vício a ser sanado, mas sim a intenção de rediscutir o julgado, o que não é admitido.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022